Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-77.2022.8.11.0019
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000446-77.2022.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIANE APARECIDA BUSAQUERA - CPF: 043.807.929-94 (RECORRENTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1000446-77.2022.8.11.0019.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto dos Gaúchos.

Recorrente:
KATIANE APARECIDA BUSAQUERA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
31/10/2022
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - PAGAMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS E FGTS
- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2-

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente se deu com a necessária observância do prazo determinado, isto é,
duração não ultrapassou dois anos
, caracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3-

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4-

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

5-

Assim, o servidor público contratado temporariamente, que não reconhecida à nulidade do pacto, não faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença, no sentido de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou de 05/02/2018 a 21/12/2018, de forma ininterrupta.

Assevera que nesse período, nunca recebeu décimo terceiro, férias acrescida de 1/3 constitucional relativos ao período, nem FGTS.

Assim, manejou a presente ação, postulando o recebimento de tais verbas.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

In caso
,
restou
demonstrado que a contratação da reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que não houve vínculo contratual por mais de dois anos.

Essa situação demonstra que, de fato, o contrato visava o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Destarte, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas.

Em casos idênticos vem decidindo essa Câmara:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto no 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Entretanto,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT.
No entanto
o regramento legal autoriza a contratação de professores por prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período e, no caso, a prorrogação não alcançou esse prazo e houve apenas um contrato celebrado além da prorrogação, de modo que as peculiaridades não autorizam o reconhecimento de ilegalidade
, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”

(N.U 1004346-57.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) (destaquei).

Ademais, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023